Tribunal: STJ
Processo: 5728451-36.2023.8.09.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002624 - GO(2025/0282446-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NUBIA CRISTINA INACIA
ADVOGADO
: SILVANIO AMELIO MARQUES - SP293188
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - GO036537A
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO
VERIFICADO.
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a
significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de
mercado. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do
instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
os
Documento eletrônico VDA55126141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4a3c31-3b1d-47eb-9fc7-b37a2446e6bf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4a3c31-3b1d-47eb-9fc7-b37a2446e6bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002624 - GO(2025/0282446-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NUBIA CRISTINA INACIA
ADVOGADO
: SILVANIO AMELIO MARQUES - SP293188
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - GO036537A
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO
VERIFICADO.
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,
concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a
significativa discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de
mercado. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do
instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
os
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NUBIA CRISTINA
INACIA (NUBIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a e c
de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE
CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
e deu provimento parcial à apelação cível, convertendo contrato de
cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado e
afastando a condenação por litigância de má-fé. A parte agravante
busca a reconsideração da decisão para reconhecer a falha na
prestação do serviço bancário e configurar o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de
apresentação do contrato bancário justifica o reconhecimento da falha
na prestação do serviço; (ii) saber se a abusividade do contrato
implica, por si só, a configuração de dano moral; e (iii) saber se há
elementos para a reconsideração da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato bancário foi firmado de forma eletrônica, mediante
biometria facial, e acompanhado de demonstrativo de crédito,
evidenciando sua formalização regular.
4. A abusividade do contrato de cartão de crédito consignado não
gera, automaticamente, o dever de indenizar, sendo necessário
demonstrar violação concreta aos direitos de personalidade, o que não
ocorreu no caso em exame.
5. A inexistência de inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou de
exposição vexatória reforça a ausência de dano moral indenizável.
6. A decisão monocrática recorrida encontra respaldo na
jurisprudência consolidada desta Corte e na Súmula 63 do TJGO, não
havendo fatos novos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A formalização eletrônica do contrato
bancário, acompanhada de prova documental, afasta a alegação de
inexistência do vínculo contratual. 2. A abusividade do contrato de
cartão de crédito consignado, por si só, não configura dano moral,
sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto aos direitos de
personalidade. 3. A decisão monocrática deve ser mantida na
ausência de fatos novos capazes de justificar sua reconsideração”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Súmula 63; Apelação Cível n.o
5293201-89.2023.8.09.0051, Relator Desembargador Rodrigo de
Silveira, Dje de
Agravo Interno na Apelação Cível n.o
08/07/2024;
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

5123115- 22.2022.8.09.0051, Relator Desembargador Marcus da
Costa Ferreira, Dje de 16/10/2023 (e-STJ, fls.
)
466/467

Nas razões do agravo, NUBIA apontou erro essencial quanto à natureza do
negócio, ausência de informação clara e prévia sobre o conteúdo
contratual, onerosidade excessiva e desequilíbrio na modalidade de cartão consignado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 556-562).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, NUBIA alegou, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 104,
a e c
I e III, 169, 219, 220, do CC, 6o , III, 14, 39, I e III, 46 e 51, IV e § 1o, III, do CDC, 369
do CPC, ao sustentar que
deve ser reconhecida a invalidade da suposta assinatura
(1)
digital apresentada, bem como da nulidade do contrato firmado sem observância de
qualquer protocolo de segurança ou da ICP-BRASIL;
a contratação impugnada
(2)
deriva de prática comercial abusiva e ilícita, nula de pleno direito e realizada sem o
consentimento do consumidor; e
o banco deve responder objetivamente pelos
(3)
danos causados à consumidora pelo serviço defeituoso.

(1) e (2) Da nulidade do contrato.

O TJGO, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que ficou
comprovada a efetiva e válida formalização do contrato e ausente qualquer conduta
ilícita do BANCO apta a configurar o abalo moral de NUBIA, nos termos da
fundamentação abaixo:

Pois bem. De plano, esclarece-se novamente que a validade da
transação bancária formalizada entre os demandantes foi corroborada
pela agravada que, ao ofertar sua peça defensiva, trouxe à colação o
contrato de empréstimo impugnado (movimento 19, arquivo 02), no
qual consta “selfie” da contratante, certificado por meio de biometria
facial, além de demonstrativo de extrato que consigna a
disponibilização do dinheiro (movimento 22, arquivo 3).
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

Ademais, salienta-se que essa modalidade de contrato digital encontra
respaldo legal no artigo 10 da Medida Provisória n.o 2.200- 2/2001,
que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-
Brasil, no qual registra que os documentos públicos e particulares são
admitidos na modalidade eletrônica e presumem-se verdadeiros em
relação aos signatários.
Logo, constata-se que a avença foi firmada de forma eletrônica,

por meio de biometria facial, observadas as formalidades legais
(e-STJ, fl. 472).

Assim, rever as conclusões quanto à existência de demonstração de
vontade da parte em contratar, sendo válido o negócio, demandaria, necessariamente,
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II, DO
ART. 535
CPC/73.
CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO
STJ. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante
os termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há violação do disposto no
do
quando o aresto
art. 535
CPC/73
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

ausente o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos
da legislação federal apontados como violados, conforme o disposto
na Súmula no 211 do STJ.
4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via
pública, sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva
senha aos delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-
corrente. Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no
7 desta Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.557.694/TO,
em
DJe de
21/6/2016,
30/6/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA
AGRAVO DESPROVIDO.
211/STJ.
1. A Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre os
litigantes e consignou que a recorrente realizou adesão ao cartão de
crédito ora impugnado, além de ter autorizado descontos em folha de
pagamento.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.005.980/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
7/10/2022)

No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 505
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE
AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC.
ART. 6
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal
a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código
art. 6
de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a
caracterização da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a
regra da inversão do ônus da prova, demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de 26/11/2024)

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA54830469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: 498b5974-51c4-423f-8b02-0e2d4b641661

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.002.624 / GO
Número Registro: 2025/0282446-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
572845136 57284513620238090143
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUBIA CRISTINA INACIA
ADVOGADO
: SILVANIO AMELIO MARQUES - SP293188
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - GO036537A
ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - GO048869
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 96b391de-f9ad-42ae-a288-bb7d4065029f

Documento eletrônico VDA55075621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: 96b391de-f9ad-42ae-a288-bb7d4065029f